Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRAZO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, e § 2o, do CTB) restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, termo de constatação de embriaguez e confissão parcial do réu.
2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
3. Conforme o Tema 150 do STF, não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (art. 64, I, CP) para o reconhecimento dos maus antecedentes. Condenação anterior transitada em julgado, ainda que decorridos mais de cinco anos, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes.
4. O aumento da pena-base em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial (maus antecedentes) mostra-se proporcional, seguindo o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância desfavorável, amplamente aceito pela jurisprudência.
5. Deve ser mantida a pena de multa quando fixada em patamar proporcional à situação econômica do réu e à pena privativa de liberdade.
6. O tempo de suspensão da habilitação para dirigir, imposto com base no art. 293 do CTB, não enseja redução quando considerado o estado de embriaguez do réu, seus antecedentes criminais e a reincidência, além de se mostrar proporcional à pena corporal.
7. Recurso conhecido e desprovido.